Tribunal: TJMT
Processo: 1022368-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022368-71.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: PAULO SERGIO DEMSKI.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação anulatória de auto de infração e termo de embargo e interdição com pedido de tutela de urgência proposta por Paulo Sergio Demski, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “a prescrição intercorrente é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período de tempo”.
Assevera que o processo administrativo no 51380, de 4 de fevereiro de 2016, “em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho e impulso por período superior a três anos”. Logo, “não ocorreu a alegada prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, atos esses que interromperam o prazo prescricional.”.
Afiança que, também é “evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que não houve a demonstração do decurso de prazo de 05 (cinco) anos entre a prática da infração e a lavratura do respectivo auto de infração”.
Afirma que, “não prosperam os argumentos do agravado de que ocorreu nulidade na intimação, haja vista que a sua notificação seguiu regularmente” o disposto no artigo 121 da Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995. Além disso, “restou comprovado que o Termo de Embargo/Interdição deve ser mantido visto que o órgão ambiental somente agiu em conformidade com o determinado pela Legislação, ante a constatação de desmate sem autorização do órgão competente, restando ainda demonstrado, que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em análise, tenho que restaram comprovados, nesta fase de cognição sumária, nos autos os requisitos para a concessão parcial da medida.
Isso porque, pela documentação acostada é possível vislumbrar indícios da ocorrência da prescrição intercorrente durante o trâmite do processo administrativo.
Sem aprofundar a análise quanto à nulidade da notificação por edital do autor, que entendo necessitar de maior dilação probatória para tanto, verifica-se que houve a publicação do edital de intimação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 20/04/2016. Em 26/04/2016 houve encaminhamento do procedimento administrativo para outro setor dentro da própria Secretaria de Meio Ambiente. Houve vista dos autos registrada no ID 64235162 (pág. 21) com evidente erro de data. Após, em 29/03/2019, ocorreu a juntada de certidão negativa de reincidência, tendo sito os autos remetidos em 15/04/2020 para análise e emissão de decisão administrativa.
A decisão administrativa foi proferida em 08/07/2020 e homologada em 17/07/2020. Extrai-se daí o transcurso de lapso temporal de aproximadamente quatro anos e três meses desde a intimação por edital até a homologação da decisão administrativa.
Tendo em vista o que dispõe o Decreto Estadual n. 1.986/2013, é de rigor que o processo administrativo não fique paralisado ou, mesmo sendo impulsionado, não tenha ato oficial com objetivo de se chegar a uma solução ou decisão final por período superior a três anos, sob o risco de se submeter ao fenômeno da prescrição.
O caso em tela demonstra que, em um período de cerca de quatro anos, ocorreram apenas movimentações internas, sem o intuito de se tomar uma decisão acerca da matéria discutida nos autos do processo administrativo, incorrendo no que prevê o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
[...]
Por sua vez, o perigo da demora está presente na possibilidade de o auto ter seu nome inscrito na Dívida Ativa do Estado em virtude da multa aplicada quando da confecção do Auto de Infração objeto deste processo, o que eventualmente o impossibilitará de emitir certidões de regularidade fiscal, além do ajuizamento de execução fiscal, o que poderá lhe causar o bloqueio de contas bancárias dentre outros meios coercitivos para que seja o débito quitado pelo meio judicial.
[...]
Ainda, quanto ao requisito negativo para a concessão da tutela de urgência, qual seja o perigo da irreversibilidade da medida, tenho que não se encontra presente, já que, uma vez reconhecida a legalidade do processo administrativo, sem a ocorrência da prescrição, as penalidades aplicadas ao autor poderão ser restabelecidas.
Por outro lado, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121665 não merece guarida jurisdicional, nesta fase processual. Isso porque, ao contrário das penalidades pecuniárias ou restrições que podem ser inseridas no nome do autor, o impedimento do uso da área embargada tem por objetivo proteger o espaço, em tese, degradado ilegalmente, permitindo a sua recuperação de forma natural e evitando maiores danos ao meio ambiente local.
Verifica-se que a atividade exercida pelo autor em sua fazenda, ora objeto de embargo pelo órgão ambiental do Estado de Mato Grosso, é de criação de gado, exigindo áreas de pastagem, bem como locais para que o rebanho possa beber água. Dessa forma, o terreno já degradado tende a sofrer maior impacto, o que dificulta a recomposição da mata nativa, caso venha ser comprovada a legalidade do ato ora impugnado.
Evidente, portanto, a ocorrência do periculum in mora reverso, já que os riscos de aumento do dano ambiental, caso deferida a medida liminar nesse ponto, é bastante elevado.
Diante disso, defiro em parte o pedido liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 162119, datado de 28/12/2015, até que ocorra o julgamento do mérito da presente ação, ou ulterior deliberação do juízo.
Citem-se os réus para contestarem o pleito no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do Novo CPC.
Com a resposta, à réplica.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Guarantã do Norte/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 112700480 – fls. 5/8).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se constata, à primeira vista, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, a teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, anoto que as questões postas no recurso serão mais bem analisadas pelo Colegiado no julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator